Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-78.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007177-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MARIA MOREIRA COELHO - CPF: 058.859.538-13 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
– LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária, direcionando o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

4. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, na ação de obrigação de fazer n. 1004364-52.2024.8.11.0041 da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ajuizada por
Maria Moreira Coelho
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante, juntamente com o
Estado de Mato Grosso
, no prazo de 20 (vinte) dias, disponibilizem o medicamento
PEMBROLIZUMABE (Keytruda®) 200mg EV
para a autora agravada, conforme prescrição médica.

O agravante sustenta a aplicação do Tema 793/STF quanto à repartição de competências, de modo que a ele deveria ser direcionada subsidiariamente a obrigação de cumprir a decisão, bem assim que não consta do parecer do NAT a conclusão pela urgência e a recomendação para que a paciente utilize o fármaco objeto da demanda.

Alega ser “
inadmissível que se subverta a ordem dos pacientes incluídos na fila organizada pelo órgão gestor de saúde no tocante ao fornecimento de fármacos com finalidade de tratar a paciente
”.

Argumenta que o tratamento pretendido pela autora agravada pressupõe a aquisição de insumos de alto custo, portanto, não configura serviço de responsabilidade da atenção básica de saúde, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para prestação não é do Município, mas do Estado de Mato Grosso ou da União.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão impugnada,
“impondo-se o seu direcionamento inicial ao Estado de Mato Grosso, e caso não seja cumprida, aí sim, ser direcionada ao agravante”
e, no mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
207555167).

A resposta da parte agravada foi apresentada no Id.
210880678.

O órgão ministerial se manifestou, no
Id.
211158689, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, na ação de obrigação de fazer n. 1004364-52.2024.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ajuizada por Maria Moreira Coelho, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante, juntamente com o Estado de Mato Grosso, no prazo de 20 (vinte) dias, disponibilizem o medicamento
PEMBROLIZUMABE (Keytruda®) 200mg EV
para a autora agravada, conforme prescrição médica.

Infere-se dos autos que a autora, ora agravada, com 86 anos de idade, foi diagnosticada com neoplasia de colo uterino (CID C53.8.), em estágio avançado, tendo sido submetida a radioterapia e quimioterapia sem reposta clínica favorável para remissão tumoral, bem assim tomou vários outros remédios de uso contínuo para que a enfermidade não se agravasse, todavia, não surtiram os efeitos desejados, porquanto necessita, com urgência, do medicamento PEMBROLIZUMABE (Keytruda®) 200mg EV, a cada 21 (vinte e um) dias, até a progressão da doença ou toxicidade limitante (Id. 207133198 - p. 18).

Conforme o parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, o medicamento requisitado para o tratamento oncológico da autora agravada, não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), bem como que o fornecimento dos medicamentos oncológicos pelo SUS é realizado por meio de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade - APAC.

O d. juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência postulada pela autora, sob a seguinte fundamentação:

“[...] o primeiro requisito a ser analisado é o da verossimilhança das alegações deduzidas pela autora na exordial, que demonstram presentes, eis que os documentos colacionados aos autos evidenciam a presença de tal requisito, haja vista que demonstram a necessidade do medicamento pleiteado com urgência, sob o risco regresso no tratamento e até mesmo de óbito.

O fumus boni iuris evidencia-se pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. [...].

O periculum in mora, por sua vez, resta evidente os nefastos prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer ao paciente, o que em hipótese alguma pode-se deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias angariados no Estatuto alhures descrito, mas inclusive em razão do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

O próprio texto constitucional estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde:

‘Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômica s que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação’.

O direito à saúde foi concretizado em nosso país através da criação do Sistema Único de Saúde – SUS, que, conforme explicita sua propaganda institucional, é o “plano de saúde de todo brasileiro”. A Lei 8.080/1990, que disciplinou as linhas gerais de funcionamento do SUS, previu o princípio da universalidade como um dos pilares do sistema (art. 7º, I): [...].

Saliento ainda, que mesmo constando no parecer emitido pelo NAT, que existem alternativas (cirúrgicos/quimioterápicos e medicamentosos) disponibilizadas pelo SUS e que a responsabilidade para oferecimento de insumos quimioterápicos e medicamentos antineoplásicos e de competência do estabelecimento de saúde credenciado ao SUS e habilitado em Oncologia, restou comprovado, por meio de laudo acostado no id. 140697288, que
foram esgotadas todas as linhas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para tratamento e POR SE TRATAR DE UMA PACIENTE IDOSA FRÁGIL, QUE NÃO TOLERA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E QUIMIOTERAPIA o medicamento PEMBROLIZUMABE (Keytruda®) 200mg EV, a cada 21 dias é o único tratamento adequado para evitar a progressão da doença e declínio clinico
.

Saliento ainda, que o laudo acostado aos autos, id. 140697288, foi elaborado por medico credenciado ao SUS, com atendimento em unidade de referência no atendimento oncológico, onde o requerente foi submetida há todos tratamento quimioterápico de 1° linha sem êxito, o que torna inconteste a necessidade do medicamento prescrito e a indisponibilidade do requerido em fornecer, pois conforme consta nos autos este insumo não tem previsão orçamentária pelo SUS, não consta na relação municipal de medicamentos essenciais (REMUME) e nem na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME) e Assistência Oncológica, negativa acostada no id. 140697290.

Com efeito, a possibilidade jurídica do pedido, bem como os requisitos fumus boni iuris e o periculun in mora, restam devidamente comprovados”.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Em igual sentido, é o entendimento desta e. Corte, em caso semelhante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(TJMT - N.U. 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)
[sem destaque no original]

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022, Publicado no DJE 15.6.2022)
[sem destaque no original]
.

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (ii) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município Agravante, a necessária demonstração nos autos de que se trata de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Ademais, a própria agravada, em sua resposta ao recurso, confirma que o medicamento já está sendo disponibilizado pelo Estado de Mato Grosso por meio da farmácia de alto custo.

Com efeito, tenho que, embora o Município de Cuiabá (MT) seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável neste caso direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado que também é demandado na presente ação.

Registre-se, entretanto, que caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), tão somente para direcionar o cumprimento de obrigação, primariamente, ao ESTADO DE MATO GROSSO, conforme Tema n. 793 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024